Tribunal: TJES
Processo: 5003243-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003243-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DJALMA BARBOSA TURBAY
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DJALMA BARBOSA TURBAY em face da decisão, proferida no Cumprimento de Sentença instaurado em face do Município de Vila Velha, que indeferiu o seu pedido de reenquadramento, bem como incidência da sexta parte incidente sobre a sua remuneração integral.

Em suas razões id. 816704 sustenta o Agravante, inicialmente, o cerceamento de defesa, vez que entende ser necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

No mérito, aduz que houve equívoco da Administração no seu reenquadramento, em total afronta ao que restou decidido no processo de conhecimento.

Afirma, também, que os cálculos efetuados não estão corretos, devendo a sexta parte incidir sobre os vencimentos integrais, conforme incidente de uniformização de jurisprudência 193.485.1/6-03.

Em sede de contrarrazões (id. 935627), o Município de Vila Velha alega que a adequação de nível do servidor já foi realizada, sendo a questão decidida pela decisão de fls. 101/103 sem qualquer oposição do autor.

Sobre a sexta parte, afirma que a sua incidência deve ocorrer apenas sobre o vencimento do autor, e não sobre a sua remuneração.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por DJALMA BARBOSA TURBAY em face da decisão, proferida no Cumprimento de Sentença instaurado em face do Município de Vila Velha, que indeferiu o seu pedido de reenquadramento, bem como incidência da sexta parte sobre a sua remuneração integral.

Em suas razões id. 816704 sustenta o Agravante, inicialmente, o cerceamento de defesa, vez que entende ser necessária a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

No mérito, aduz que houve equívoco da Administração no seu reenquadramento, em total afronta ao que restou decidido no processo de conhecimento.

Afirma, também, que os cálculos efetuados não estão corretos, devendo a sexta parte incidir sobre os vencimentos integrais, conforme incidente de uniformização de jurisprudência 193.485.1/6-03.

Em sede de contrarrazões (id. 935627), o Município de Vila Velha alega que a adequação de nível do servidor já foi realizada, sendo a questão decidida pela decisão de fls. 101/103 sem qualquer oposição do autor.

Sobre a sexta parte, afirma que a sua incidência deve ocorrer apenas sobre o vencimento do autor, e não sobre a sua remuneração.

Pois bem.

Suscito, de ofício, a
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.

Consoante narrado, além da alegação de cerceamento de defesa, questiona o autor o reenquadramento realizado pela Administração, bem como a base de cálculo da rubrica denominada sexta parte.

Ocorre que, tal como destacado pelo Agravado e pelo próprio Magistrado a quo, a questão do reenquadramento restou decidida pela Decisão de fls. 101/103, proferida no dia 24 de junho de 2019.

Na ocasião, restou consignado que “o Exequente foi enquadrado corretamente, nos termos da legislação em vigor, no grupo II, subgrupo B, para fins de remuneração no valor de R$ 1.121,86 (fl. 91)”, sendo declarada, então, cumprida a obrigação de fazer pela Municipalidade.

Após o transcurso do prazo recursal, determinou o Magistrado a intimação do exequente para trazer aos autos a planilha com os valores reputados devidos, de acordo com o enquadramento já realizado.

O Agravante não impugnou o referido pronunciamento, apenas reiterou os cálculos já apresentados anteriormente, de acordo com a sua tese, de modo que a questão decidida transitou em julgado.

Somente por meio da petição protocolo nº 201901575343, com data de 17/10/2019, o Exequente insurgiu-se contra o enquadramento realizado, pleiteando a reconsideração da decisão.

Todavia, de fácil constatação que a matéria já havia transitado em julgado, sendo que a nova decisão apenas reiterou as conclusões já alcançadas pelo pronunciamento de fls. 101/103, conforme, inclusive, mencionado no decisum.

Relembro que o pedido de reconsideração é uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal.

Pelo exposto, não tendo o Agravante impugnado, oportunamente, o enquadramento realizado pelo Município,
NÃO CONHEÇO
deste capítulo recursal.

É como voto.

M É R I T O

Ultrapassada tal questão, afasto, desde logo, a alegação de cerceamento de defesa, sendo a prova pericial desnecessária para o deslinde da causa.

Afinal, a questão do reenquadramento do Agravante já se encontra preclusa, bastando a realização de cálculos de acordo com a tabela prevista na legislação local, a fim de apurar o débito.

E o cálculo da sexta parte igualmente não demanda prova técnica, discutindo-se nos autos tão somente a sua base de cálculo.

Especificamente sobre tal ponto, verifico que a sentença de conhecimento assim dispôs, em sua parte dispositiva:

Assim, analisadas as teses e pretensões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar o Município à integralização da sexta-parte, bem como à adequação de nível do servidor, nos termos do art. 85 da Lei Orgânica e 42 da LC 06 de 2002, respectivamente, a serem pagas retroativas até setembro de 2006. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Referido comando foi confirmado, em sede de Reexame Necessário, por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre a integralização da sexta parte, assim dispõe a Lei Orgânica do Município de Vila Velha, em seu artigo 85:

Ao servidor público é assegurado o recebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido por triênio, a contar de seu ingresso no serviço público, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais concedida após vinte cinco anos de efetivo exercício, que se incorporará aos vencimentos para todos os efeitos.

Em face da aludida redação, pretende o Agravante a incidência da rubrica sobre a sua remuneração integral, ao passo que o Município defende a tese de incidência tão somente sobre o vencimento do cargo.

Analisando a sentença proferida na fase de conhecimento, verifico que o Magistrado valeu-se da redação original da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, determinando a incidência da rubrica sobre os vencimentos integrais do autor.

Penso, contudo, que a utilização do termo “vencimentos integrais”, tal como previsto na lei, não pode levar à conclusão pretendida pelo agravante.

Afinal, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, entende-se por vencimento a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, cujo valor é fixado em lei.

Por seu turno, a remuneração compreende o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.

No caso dos autos, a legislação então vigente fazia menção tão somente ao termo vencimentos, de modo que não há como acolher o pleito do Agravante para fazer incidir a vantagem sobre toda a sua remuneração.

Sendo a Administração regida pelo Princípio da Legalidade estrita, não se mostra possível a utilização de interpretação extensiva onde a lei assim não o determinar.

Ou seja, como no artigo que rege a matéria o legislador não se referiu ao instituto da remuneração, entendo que esta não pode servir de base de cálculo para o benefício, devendo o Administrador ater-se ao vencimento, tal como realizado pela Municipalidade.

Ademais, relembro que a Constituição Federal, em seu artigo 37, XIV, expressamente dispõe que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, de modo que a citada sexta parte deve incidir, apenas, sobre o vencimento do cargo.

Outro não foi o entendimento adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ESTARIA EM DESCOMPASSO COM A COISA JULGADA FORMADA. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO EFEITO-CASCATA OU REPIQUE INTRODUZIDA PELA EC 19/98 (ARTIGO 37, INC. XIV, DA CR/88). DISPOSITIVO AUTOAPLICÁVEL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I- A proibição ao repique impede a superposição de adicionais, razão pela qual as vantagens pecuniárias não incidem cumulativamente ("em cascata"), ou seja, o valor do vencimento-base constitui o parâmetro para o cálculo das vantagens, sem que uma incida sobre a outra. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014483, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

Por fim, não há que se falar em aplicação do incidente de uniformização de jurisprudência nº 193.485.1/6-03, citado nas razões recursais, eis que oriundo do estado de São Paulo, não vinculando as decisões deste Tribunal.

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA QUE DEMANDA SIMPLES CÁLCULOS – BASE DE CÁLCULO DA RUBRICA SEXTA PARTE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

1. A questão do reenquadramento restou decidida pela Decisão de fls. 101/103, proferida no dia 24 de junho de 2019. Na ocasião, restou consignado que “o Exequente foi enquadrado corretamente, nos termos da legislação em vigor, no grupo II, subgrupo B, para fins de remuneração no valor de R$ 1.121,86 (fl. 91)”, sendo declarada, então, cumprida a obrigação de fazer pela Municipalidade.

2. O Agravante não impugnou o referido pronunciamento, apenas reiterou os cálculos já apresentados anteriormente, de acordo com a sua tese, de modo que a questão decidida transitou em julgado. Somente por meio da petição protocolo nº 201901575343, com data de 17/10/2019, o Exequente insurgiu-se contra o enquadramento realizado, pleiteando a reconsideração da decisão.

3. O pedido de reconsideração é uma figura anômala no ordenamento processual pátrio, que pode ser utilizada como sucedâneo recursal em substituição ao agravo de instrumento, mas não faz operar o efeito obstativo, próprio e exclusivo dos recursos, capaz de impedir a preclusão temporal. Capítulo recursal não conhecido.

4. A prova pericial é desnecessária para o deslinde da causa. Afinal, a questão do reenquadramento do Agravante já se encontra preclusa, bastando a realização de cálculos de acordo com a tabela prevista na legislação local, a fim de apurar o débito. E o cálculo da sexta parte igualmente não demanda prova técnica, discutindo-se nos autos tão somente a sua base de cálculo.

5. O Magistrado valeu-se da redação original da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, determinando a incidência da rubrica sobre os vencimentos integrais do autor.

6. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, entende-se por vencimento a retribuição pecuniária pelo efetivo exercício do cargo, cujo valor é fixado em lei. Por seu turno, a remuneração compreende o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos acrescido das vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.

7. A legislação então vigente fazia menção tão somente ao termo vencimentos, de modo que não há como acolher o pleito do Agravante para fazer incidir a vantagem sobre toda a sua remuneração.

8. Sendo a Administração regida pelo Princípio da Legalidade estrita, não se mostra possível a utilização de interpretação extensiva onde a lei assim não o determinar.

9. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, XIV, expressamente dispõe que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, de modo que a citada sexta parte deve incidir, apenas, sobre o vencimento do cargo.

10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.